Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO QUESTIONADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 3a FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. Na espécie, embora o Juiz sentenciante tenha adotado expressamente em sua fundamentação o critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável, nota-se que, na verdade, realizou o cálculo utilizando a fração de exasperação de 1/8 (um oitavo), conforme sugerido pela jurisprudência majoritária, motivo pelo qual impõe-se a redução da pena-base.
4. A pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, não cabendo ao julgador a liberdade de deixar de aplicá-la pelo simples fato de o acusado ser hipossuficiente, pois trata-se de reprimenda cumulativa que complementa a pena privativa de liberdade, sendo, portanto, norma cogente, não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o seu pagamento, tampouco arbitrar o valor que lhe convém, devendo, contudo, ser proporcional à pena corporal aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.